Tribunal: STJ
Processo: 1010441-64.2016.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2207317 - SP (2022/0279832-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS
: OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
LAURA CARDOSO KALIL VILELA LEITE - SP455919
AGRAVADO
: B G P DA L (MENOR)
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
PRISCILLA RODRIGUES FARIAS - RJ188957
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
AGRAVADO
: DARCY MOUREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO MARIANO - SP287137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA52028237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7953600f-a855-4a26-b694-0396dbeb07ca

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7953600f-a855-4a26-b694-0396dbeb07ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2207317 - SP (2022/0279832-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS
: OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
LAURA CARDOSO KALIL VILELA LEITE - SP455919
AGRAVADO
: B G P DA L (MENOR)
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
AGRAVADO
: DARCY MOUREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO MARIANO - SP287137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51225456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:26
Código de Controle do Documento: 6dd818df-7549-44c0-8d52-d12c8a686531

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.934-1.951) interposto por JACAREÍ
TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão desta relatoria (fls. 1.894-1.897) que
negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera que o acórdão recorrido
padeceria de omissão em relação às alegações de culpa exclusiva da vítima e de
sucumbência recíproca.
Afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, pois seria necessária a análise
meramente de direito, inclusive sobre a culpa concorrente.
Alega que, como foi condenada à indenização muito inferior à pleiteada
pelos autores, em relação aos danos materiais e morais, a parte contrária deveria ser
condenada em honorários de sucumbência.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação apresentada, pugnando pela majoração da verba honorária (fls.
1.954-1.981).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.894-1.897):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por JACAREÍ
TRANSPORTE URBANO LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, ante a ausência de violação de artigos de lei federal e a incidência
da Súmula n. 7 do STJ e (e-STJ fls. 1.709/1.712).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 1.123):
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO
INGRESSO NA VIA PERPENDICULAR DA AUTOESTRADA,
INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE
SEGUIA EM SENTIDO OPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS
NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO ARTIGOS 29, §2o, 34, 35, 37 E
DO CTB CULPA DO PREPOSTO DA RÉ DEMONSTRADA NÃO
COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA REPARAÇÃO
DOS DANOS DEVIDA PENSÃO MENSAL DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE DESCONTO DE 1/3 (UM
TERÇO) PRESUMIDAMENTE GASTO NO SUSTENTO DA PRÓPRIA
VÍTIMA,
E
1/6
(UM
SEXTO)
RELATIVO
À
PENSÃO
ANTERIORMENTE OBTIDA PELOS PAIS, EM PROCESSO CONEXO
DANO MORAL
INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE
IN RE IPSA
100 MIL PARA CADA AUTOR (COMPANHEIRA E FILHO DA VÍTIMA)
QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS
SOFRIDOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51225456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:26
Código de Controle do Documento: 6dd818df-7549-44c0-8d52-d12c8a686531

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.228/1.233).
No especial (e-STJ fls. 1.235/1.265), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente aponta violação dos arts. 7o, 86, 292, V,
355, I, 369, 370, 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
Suscita a nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação e
omissão, porquanto não teriam sido examinados argumentos imprescindíveis
ao deslinde da controvérsia, quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima.
Alega que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, ante a
necessidade de produção de outras provas.
Sustenta a necessidade de reconhecimento da culpa concorrente.
Destaca o descabimento da fixação de sucumbência recíproca.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 1.631/1.657).
No agravo (e-STJ fls. 1.756/1.791), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (e-STJ fls. 1.797/1.824).
Juízo negativo de retratação (e-STJ fl. 1.863).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, descabe falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
sobre as questões suscitadas nos autos. Não há os vícios apontados quando
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
No mais, extraem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (e-STJ
fls. 1.126/1.133):
[...] Nestas circunstâncias, tal como já decidido por ocasião do
julgamento da apelação 1009193-63.2016.8.26.0292, onde analisadas
as mesmas circunstâncias fáticas envolvendo o mesmo acidente, a
solução dada pelo magistrado de primeiro grau se revela equivocada,
pois os elementos de (e-STJ Fl.1895) convicção se mostram
suficientes para o acolhimento parcial da pretensão, de modo que
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Pois bem, os documentos juntados às fls. 172 e seguintes dos autos
permitem concluir que o preposto da ré seguia com o coletivo por
estrada de única faixa de rolagem em via de mão dupla, quando
realizou manobra de conversão para a esquerda, interceptando a
trajetória de W S da L, que seguia em sua motocicleta na via em
sentido contrário de direção, a qual colidiu contra a porta dianteira
direita do coletivo.
Relevante anotar que no sítio do acidente, o asfalto tinha faixa dupla
contínua separando as vias (fl.185), indicando a proibição de
ultrapassagem por se tratar de trecho perigoso, o que demandaria
maior atenção dos condutores que trafegassem ou visasse realizar
qualquer manobra no local.
[...] Na espécie não há comprovação de que o preposto da corré
Jacareí Transporte Urbano Ltda tenha observado referida regra, sendo
princípio básico nas regras de transito que o condutor que queira
executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade (art. 34 do CTB) e que durante a manobra de mudança de
direção, ou ingresso em outra via, o condutor deverá ceder passagem
aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da
qual vai sair, ou que estejam trafegando na via que pretende ingressar,
respectivamente, respeitadas as normas de preferência de passagem
(artigo 36 e parágrafo único do artigo 38 do CTB), sendo que os
veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança
dos menores (§2o do art. 29 do CTB).
Nestas circunstâncias, evidente que não é possível afastar a culpa do
motorista do ônibus, vez que sequer percebeu a aproximação da
motocicleta até o momento em que a interceptou.
Documento eletrônico VDA51225456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:26
Código de Controle do Documento: 6dd818df-7549-44c0-8d52-d12c8a686531

[...] Por outro lado, ainda que o motociclista trafegasse com excesso
de velocidade, o que não parece crível, pois teria passado por uma
lombada há poucos metros do sítio de colisão, e com os faróis
apagados, como alegada pela defesa dos corréus, tais fatos não
constituiriam
elementos
suficientes
para
afastar
suas
responsabilidades de reparar os danos causados pela morte da vítima,
vez que não podem ser considerados como determinantes para a
causação do acidente ocorrido em uma reta e ao entardecer.
Conclui-se, pois, à vista do contexto fático-probatório dos autos, ser
inafastável a conclusão de que o acidente aconteceu por culpa e
responsabilidade total e exclusiva do preposto da empresa ré, ao
interceptar a trajetória do veículo da vítima que estava sendo
conduzido em sua mão de direção.
[...] Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso de
apelação para julgar parcialmente procedente a ação e condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos
morais no valor de R$ 100.000,00 a cada um dos autores, corrigido
monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora
desde a data do acidente e pensão mensal no valor equivalente à 1⁄2
salário-mínimo por mês, desde a data do acidente até quando a vítima
completaria 75 anos, com direito da companheira/coautora de acrescer
a parte do filho/coautor, após este completados 25 anos de idade.
Considerada a sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários que fixo
em 15% sobre o valor atualizado da condenação por danos morais, e
o mesmo percentual sobre a soma das pensões mensais vencidas,
acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme § 9o do art. 85
do CPC. (grifo nosso)
Nesse contexto, constata-se a impossibilidade de rever a conclusão adotada
pelo Tribunal de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Com efeito, a
análise dos argumentos recursais demandaria incursão na seara fático-
probatória dos autos, vedada em recurso especial, nos termos do citado
verbete.
Outrossim, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o
autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da
incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.329.349/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
,
23/8/2021
DJe
). Confira-se:
26/8/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o,
DO CPC/15. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] 2. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré
decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou
mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.)
4/10/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar em violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma
clara e fundamentada, sobre as questões necessárias à solução da controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 d o STJ. O Tribunal de origem
examinou as provas dos autos para concluir que o acidente aconteceu por culpa e
Documento eletrônico VDA51225456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:26
Código de Controle do Documento: 6dd818df-7549-44c0-8d52-d12c8a686531

responsabilidade total e exclusiva do preposto da empresa ré, ao interceptar a
trajetória do veículo da vítima que estava sendo conduzido em sua mão de
direção. Rever esse entendimento e sopesar as razões recursais, inclusive quanto à
sucumbência, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório do processo,
providência vedada em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. Não há falar
em majoração de honorários em agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51225456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:26
Código de Controle do Documento: 6dd818df-7549-44c0-8d52-d12c8a686531

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.207.317 / SP
Número Registro: 2022/0279832-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104416420168260292 1010441642016826029250000 1010441642016826029250001 20180000841463
201902707162 20210000630391 20220000015445
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B G P DA L (MENOR)
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
PRISCILLA RODRIGUES FARIAS - RJ188957
AGRAVANTE : JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS : OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
LAURA CARDOSO KALIL VILELA LEITE - SP455919
AGRAVADO
: B G P DA L (MENOR)
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
Documento eletrônico VDA52003126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: f18d5f21-4bad-4617-ad02-4f9900d100f9

AGRAVADO
: JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS : OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
LAURA CARDOSO KALIL VILELA LEITE - SP455919
AGRAVADO
: DARCY MOUREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO MARIANO - SP287137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADOS : OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
DANIEL MENEGASSI ZOTARELI - SP356159
VITOR HUGO ANDRADE MACIEL - SP417534
LAURA CARDOSO KALIL VILELA LEITE - SP455919
AGRAVADO
: B G P DA L (MENOR)
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
PRISCILLA RODRIGUES FARIAS - RJ188957
REPR. POR
: S C H P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MÁRIO SÉRGIO SILVÉRIO DA SILVA - SP210226
ARINA ESTELA DA SILVA - DF027162
AGRAVADO
: DARCY MOUREIRA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO MARIANO - SP287137
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52003126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: f18d5f21-4bad-4617-ad02-4f9900d100f9

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: f18d5f21-4bad-4617-ad02-4f9900d100f9